Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-54.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018730-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), J. F. C. - CPF: 113.854.241-50 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONISCLEA FERREIRA LOPES - CPF: 024.745.631-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), MATHEUS SILVEIRA PUPO - CPF: 315.393.878-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO. MÉTODO DIR/FLOORTIME. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DE CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DIREITO À SAÚDE E AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por J. F. C., menor representada por sua genitora, contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1017853-88.2026.8.11.0041, indeferiu tutela de urgência destinada à manutenção de tratamento multidisciplinar especializado para Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Clínica Existir. A agravante sustenta que a operadora de saúde promoveu redirecionamento compulsório para clínica credenciada sem profissionais habilitados no método DIR/
Floortime
prescrito pelo médico assistente, com risco de regressão em seu desenvolvimento neuropsicomotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insuficiência técnica da rede credenciada disponibilizada pela operadora de saúde autoriza a manutenção do tratamento em clínica não credenciada; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito à menor portadora de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada pela existência de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível dois de suporte, associado a outras condições clínicas que exigem intervenção multidisciplinar intensiva e especializada, conforme prescrição médica individualizada.

A própria clínica indicada pela operadora reconhece não possuir profissionais certificados para aplicação do método DIR/
Floortime
, elemento central do plano terapêutico prescrito, o que evidencia inadequação da rede credenciada para atendimento integral da paciente.

A indicação terapêutica formulada pelo médico assistente deve prevalecer quando fundamentada em critérios técnicos individualizados, especialmente em tratamentos relacionados a transtornos do neurodesenvolvimento.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e a Lei nº 14.454/2022 asseguram cobertura de métodos e técnicas indicados para tratamento de transtornos classificados na CID-F84, desde que respaldados por prescrição médica e evidências científicas.

O redirecionamento para prestador sem estrutura equivalente configura negativa qualitativa de cobertura, ainda que formalmente exista oferta de atendimento na rede credenciada.

O perigo de dano decorre do risco de regressão cognitiva, comportamental e funcional resultante da interrupção ou substituição inadequada do tratamento em fase relevante do desenvolvimento neuropsicológico da criança.

O vínculo terapêutico consolidado desde 2023 constitui elemento relevante para a eficácia do tratamento e não pode ser rompido unilateralmente pela operadora sem demonstração de equivalência técnica da nova equipe.

Na ponderação dos interesses em conflito, deve prevalecer, em sede de cognição sumária, o direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento integral da criança, em conformidade com a proteção prioritária assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A insuficiência técnica da rede credenciada autoriza o custeio de tratamento em clínica não credenciada quando inexistente prestador apto a executar integralmente o método terapêutico prescrito pelo médico assistente.

A substituição unilateral de clínica especializada é abusiva quando compromete a continuidade terapêutica e o tratamento indicado para paciente com Transtorno do Espectro Autista.

A interrupção ou alteração de tratamento multidisciplinar especializado de criança com TEA configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

O direito à saúde e ao desenvolvimento integral da criança prevalece, em juízo de cognição sumária, sobre interesses administrativos relacionados à organização da rede assistencial da operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 227; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 465/2021, com alterações da RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 566/2022; Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.132.731/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, AI nº 1025631-72.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.11.2025, DJE 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018730-54.2026.8.11.0000

J. F. C.

x

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por J. F. C., menor impúbere representada por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1017853-88.2026.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência que visava a manutenção de seu tratamento multidisciplinar especializado na Clínica Existir.

Em suas razões, a agravante sustenta ser
diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que possui prescrição para tratamento pelo método DIR/
F
loortime
.

Afirma que a operadora agravada tentou transferir compulsoriamente seu atendimento para a Clínica
M
ezza

Clin, estabelecimento que, após contato direto, confessou não possuir profissionais certificados no método prescrito.

Aduz que a mudança de equ
ipe causará regressão irreparável em seu desenvolvimento e que a rede credenciada é insuficiente.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 365403892) para determinar que a
a
gravada custeie o trat
amento na Clínica Existir nos moldes da prescrição médica.

A
a
gravada apresentou contraminuta (ID 370954357), argumentando que o redirecionamento é exercício regular de direito, que possui rede credenciada apta e que a assistência em clínica particular é medida excepcional não justificada no caso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Wagner Cezar
Fachone
(ID 374667851), manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando a inequívoca inadequação técnica da rede credenciada e o risco de prejuízo ao neurodesenvolvimento da menor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia
reside na verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, a fim de garantir à menor a manutenção de tratamento para TEA em clínica não credenciada (Clínica Existir), diante da alegada inaptidão da rede credenciada oferecida pela Unimed Nacional.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Analisando detidamente os autos, verifico que a probabilidade do direito da agravante
está
solidamente fundamentada no seu quadro clínico e na imperatividade da prescrição médica assistente.

A menor foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível dois de suporte (CID 10: F84.0), associado a transtorno do desenvolvimento da coordenação motora e distúrbio do sono (CID 10: F82 e G47), condições que exigem intervenção precoce e intensiva.

Para o manejo dessas patologias, o médico assistente prescreveu um plano terapêutico multidisciplinar rigoroso, englobando Fonoaudiologia (2 horas semanais), Psicologia pelo método DIR/Floortime com profissionais certificados pela ICDL-201 (26 horas semanais), Psicomotricidade (3 horas semanais), Terapia Ocupacional com integração sensorial e seletividade alimentar (3 horas semanais), Hidroterapia (1 hora semanal) e Psi
copedagogia pelo método TEACCH (4 horas semanais).

A controvérsia surge quando a operadora de saúde tenta substituir a Clínica Existir pela Clínica Mezza Clin, sob o argumento de utilização da rede credenciada.

Ocorre que, conforme prova documental carreada aos autos, a própria Clínica
Mezza
Clin confirmou via mensagem eletrônica que, embora possua as especialidades básicas, não dispõe de profissionais habilitados para a execução do método DIR/
Floortime
, que é o pilar central da prescrição médica da agravante.
Tal conduta, em análise preliminar, configura negativa qualitativa de cobertura, o que, somado à existência de prescrição médica específica, indica a probabilidade do direito invocado pel
a agravante.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, em se tratando de tratamento de saúde, deve prevalecer a indicação do médico assistente, que é quem detém o conhecimento técnico necessário para avaliar as necessidades específicas do paciente e prescrever o tratamento mais adequado.

Nesse sentido, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

(...)
.
4. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente
, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade da órtese ao ato cirúrgico ao qual a recorrida foi submetida, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.132.731/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Ademais, a partir de 1º de julho de 2022, com a entrada em vigor da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que alterou a RN nº 465/2021, tornou-se obrigatória a cobertura pelas operadoras de planos de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de paci
entes portadores de transtornos classificados na CID-F84, onde se incluem os transtornos do neurodesenvolvimento.

Além disso, a Lei nº 14.454/2022 reforçou a flexibilização do rol da ANS, conferindo direito à cobertura de tratamentos não expressamente previstos desde que preenchidos os critérios legais, como a comprovação
de eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico ou recomendações de órgãos técnicos de referência nacionais ou internacionais.

No caso em tela, o tratamento foi prescrito por profissional médico especializado, que avaliou a ne
cessidade individualizada de intervenção terapêutica multidisciplinar, inclusive com os m
étodos indicados,
de modo a assegurar o adequado desenvolvimento biopsicossocial da criança.

Quanto à alegação da agrava
da
de que não houve negativa de atendimento, mas apenas direcionamento para rede credenciada,
o referido
argumento não prospera, pois
houve alteração nos métodos prescritos pelo médico assistente.

A propósito, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA ESPECIALIZADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar à operadora do plano de saúde que mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento:

"
1. É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando evidenciada, por prescrição médica e laudo técnico, a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico e a inexistência de estrutura equivalente na nova prestadora.

2. A interrupção de tratamento multidisciplinar de menor com TEA, sem garantia de atendimento integral, configura risco de dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência
."

(N.U 1025631-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no
DJE 26/11/2025)

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e decorre da natureza progressiva do TEA. A interrupção ou a substituição do tratamento por equipe não especializada em fase crítica de neuroplasticidade cerebral impõe à criança o risco de sofrer regressões comportamentais e cognitivas irreparáveis.

Além disso, o vínculo terapêutico estabelecido na Clínica Existir desde 2023 é fator determinante para o sucesso da reabilitação, não podendo ser rompido de forma arbitrária por critérios puramente burocráticos da operadora.

Portanto, estando preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e em consonância com o parecer ministerial, o provimento do recurso é
medida
que se impõe.

Importante ressaltar, ainda, que as questões referentes aos limites de reembolso, à aplicabilidade do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e à interpretação do art. 4º, § 1º, da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS são matérias que dizem respeito ao mérito da ação principal e dema
ndam ampla instrução probatória, não se mostrando adequada sua discussão aprofundada em sede de tutela de urgência.

Tais aspectos serão oportunamente analisados após o contraditório e a produção de provas, não cabendo, neste momento processual, definição quanto aos parâmetros de custeio ou reembolso, mas apenas garantir o acesso ao tratamento prescrito, diante da plausibilidade
do direito invocado e do risco de dano.

Na ponderação entre os interesses em conflito, própria da análise de tutela de urgência, deve prevalecer, neste momento, o direito à saúde e ao desenvolvimento adequado d
a
menor, em con
sonância com o art. 227 da Constituição Federal e com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ressalte-se
, por fim,
que a presente decisão não implica em antecipação do julgamento de mérito da ação principal, tratando-se apenas de análise dos requisitos para
a concessão
da tut
ela de urgência, em cognição sumária, sendo certo que todas as questões poderão ser amplamente debatidas e reexaminadas no curso do processo, após regular instrução probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando que a Unimed Nacional autorize e custeie integralmente o tratamento da menor na Clínica Existir, respeitando o diagnóstico e a carga horária prescrita pelo médico assistente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026